Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PLATAFORMA DE GUINCHO. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL. EQUIVALENTE AO VALOR DAS PRESTAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. PROVEITO ECONÔMICO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes, antes de cumprir sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 1.1 No caso dos autos, verifica-se que, nos 19 meses até setembro de 2018, os réus apenas adimpliram com o valor integral das parcelas em quatro deles; quando o autor deixou de cumprir com a sua parte do acordado, os réus já acumulavam débito em atraso muito superior ao valor integral de uma prestação (30 dias).
2. O descumprimento dos réus em relação às obrigações destinadas ao pagamento do preço ajustado entre as partes enseja a resolução do negócio jurídico, nos termos do art. 475 do CC. Como regra, a rescisão contratual tem como consequência o retorno das partes para o estado anterior de coisas.
3. Em razão da culpa exclusiva no desfazimento jurídico do negócio avençado, aplica-se aos réus a multa de mora fixada em 2% sobre o valor do ágio (R$ 40.000,00), nos termos da cláusula sexta do contrato.
4. O retorno das partes para o estado anterior de coisas com a simples entrega do veículo ao vendedor e sua devolução ao comprador dos valores recebidos não contempla, por óbvio, o proveito econômico que o alienante deixou de obter enquanto não esteve na posse do veículo, sendo presumível a perda econômica durante o período em que não esteve de posse do bem e a decorrente de sua depreciação.
5. O dano moral não é consequência imediata do inadimplemento contratual, mas apenas se configura ante clara lesão aos atributos da personalidade do ofendido, tais como a honra, imagem, dignidade etc. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
6. A comprovação do dolo do litigante para a verificação de má-fé é imprescindível para aplicação da sanção prevista no CC 940.
7. Negado provimento ao apelo dos réus e dado provimento ao apelo do autor para, mantendo o retorno das partes ao “status quo ante”, atribuir culpa exclusiva aos réus na rescisão contratual, aplicando-lhes a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o ágio do negócio e condenando-lhes à compensação pelos lucros cessantes do autor, os quais foram estabelecidos em equivalência aos valores mensais já pagos. Honorários estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação e majorados para 15% em razão da sucumbência recursal.